Tribunal: STF
Processo: AI 459061
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de juros.
Limitação. Art. 192, § 3º, da CF/88. Auto-aplicabilidade
reconhecida. Artigo 1.062 do Código Civil e Decreto nº 22.626/33
também aplicado. Duplo fundamento. Aplicação da súmula 283. Agravo
regimental não provido. É inadmissível recurso extraordinário quando
 a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrangeu a todos